Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-69.2014.8.14.0067
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROC. Nº 0000121-69.2014.8.14.0067
EMBARGANTE: MARIA JOSE BAIA PINTO AMÉRICO (ADV. - CESAR RAMOS
DA COSTA)
EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DES
a
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
E M E N T A
EMBARGOS DECLARATORIOS. 1. VIOLAÇÃO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL AO NÃO OBEDECER AO COMANDO DO ART. 312 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL
.
IMPROCEDENCIA.
O presente processo foi apreciado diversas vezes em sede recursal e levando em consideração a disponibilidade do quadro de desembargadores do TJPA é razoável que durante a distribuição do feito, estes sejam distribuídos a um desembargador que já tenha proferido decisão nos autos. Tal fato, não impede que Exmo. desembargador Mairton Marques Carneiro seja revisor dos Embargos Infringentes e de Nulidade em RESE.
2.

VIOLAÇÃO DO ART. 413 DO CPP, EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE
.
INOCORRENCIA.
O V. Acordão traz em sua redação a justificação quanto as questões dos indícios de autoria e de materialidade através da nova sentença de pronúncia (fls. 274/275), bem como no Recurso em Sentido Estrito (fls. 313/316).
3.

OMISSÃO QUANTO AO EXPRESSO PRONUNCIAMENTO SOBRE EVENTUAL OFENSA DO ART. 413 DO CPP. INSUBSISTENCOA.
O acordão afirmou que não merece prosperar a tese de fragilidade probatória, pois para que a embargante fosse impronunciada seria imperioso que tivesse claro das provas dos autos que não há qualquer indício que possa levar à culpabilização da acusada ou relacioná-la, de qualquer forma, ao crime cometido. Ante o exposto, verifica-se que além da natureza protelatória, a embargante visa a rediscussão dos fatos e provas, o que é inviável por meio de embargos, sendo descabido o acolhimento do presente recurso
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

ACORDAM,
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR.

Belém, 13 de Julho de 2020.

Desª.
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO

MARIA JOSE BAIA PINTO AMÉRICO
, por meio de advogado devidamente constituído, interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 377/383), em face do V. Acórdão nº. 210892 (fls. 371/374), que negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade interposto pela embargante, mantendo todos os termos da decisão de pronúncia vergastada, cuja ementa é a seguinte
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ARTIGO 121, §2º, III, DO CPB. HOMICIDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE VENENO. PLEITO DE NULIDADE E DESPRONUNCIA. IMPROCEDENCIA. RELATOR DO VOTO VENCEDOR, Desembargador Mairton Marques Carneiro, analisando o mérito recursal JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO PELA IMPRONÚNCIA DA RECORRENTE
,
CABENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, DAR O VEREDICTO FINAL SOBRE A QUEST¿O. RELATORA DO VOTO VENCIDO Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, deu VOTO DIVERGENTE NO SENTIDO DE ANULAR A PRONUNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇ
ÃO
.
Em atenção a tudo o que foi pontuado e analisado, entendo que A DECISÃO DE PRONÚNCIA POSSUI A PECULIARIDADE DE EXIGIR DO MAGISTRADO O MÍNIMO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME, sem adentrar, contudo, demasiadamente no exame dos elementos que instruem o processo. Ademais, cabe ao Júri decidir acerca da culpabilidade da embargante, bem como as teses da defesa que julgar pertinentes. INTELIGENCIA AO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
MANTENDO O ENTENDIMENTO DO RELATOR ORIGINÁRIO, Desembargador Mairton Marques Carneiro para que a decisão de pronúncia contra MARIA JOSÉ BAIA PINTO AMÉRICO

seja mantida
in totum
.

Contra a supracitada decisão, interpôs a Defesa Embargos de Declaração, argumentando que o acórdão proferido por este E. TJE/PA violou o princípio constitucional do devido processo legal ao não obedecer ao comando do art. 312 do Regimento Interno deste E. Tribunal, infringiu o art. 413 do Código de Processo Penal por não indicar quais os indícios de autoria e materialidade autorizariam a prevalência do voto vencedor no julgamento do Recurso em Sentido Estrito e, por fim, alega que o acordão foi omisso e não se manifestou de forma expressa sobre a violação ou não do art. 413 do CPP.

Portanto, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para que seja feita a reanálise das ofensas arguidas e seja suprida a omissão apontada, a fim de exaurir a prestação jurisdicional neste E. Tribunal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2ª Grau, através do parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo (fls. 387/390) opinou pelo conhecimento e improvimento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do prazo a que se refere o art. 619 do Código de Processo Penal, tenho-o como regularmente constituído, bem como atinente à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do Embargo, passando a proferir voto.

Como cediço, os embargos declaratórios têm como pressupostos a ocorrência de equívoco no
decisum
a ser retificado, omissão a ser preenchida, dúvida a ser sanada, contradição a ser dissolvida, obscuridade a ser elucidada, não se prestando, em regra, à modificação do ato decisório.

No caso em apreço, não consta no acórdão objurgado qualquer contradição ou omissão capaz de autorizar o acolhimento do presente reclamo. Senão vejamos.

Quanto à alegação de violação do princípio constitucional do devido processo legal, ao não obedecer ao comando do art. 312 do Regimento Interno deste E. Tribunal, esta não merece condão, uma vez que o art. 113 e art. 312 do RITJPA, não proíbem que o relator do Recurso em Sentido Estrito participe como revisor dos Embargos Infringentes e de Nulidade, consoante as redações dos supracitados dispositivos:
Art. 113. Sempre que possível, não se fará a distribuição de ações
rescisórias, revisões criminais e de embargos infringentes e de
nulidade em matéria criminal a Desembargador gue tiver
participado do julgamento anterior ou que tenha proferido
decisão em qualquer fase do processo, excetuando-se os
despachos de mero expediente ou impulso oficial. (Grifamos).
Art. 312. A distribuição dos embargos recaíra, guando possível, em Desembargador que não haja participado do julgamento do recurso. (Grifamos)

Assim, extrai-se que os termos utilizados são
sempre que possível

e

quando possível

respectivamente, em momento algum é menciona-se nos artigos ¿proibido¿ ou ¿em nenhuma hipótese", e constam dos autos que de um total de 11 (onze) desembargadores, 04 (quatro) já proferiram decisões nos autos antes de serem distribuídos ao Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, para atuar como revisor do Embargos Infringentes e de Nulidade.

Dessa forma, constata-se que o presente processo foi apreciado diversas vezes em sede recursal, neste sentido, levando em consideração a disponibilidade do quadro de desembargadores do TJPA é razoável que durante a distribuição do feito, estes sejam distribuídos a um desembargador que já tenha proferido decisão nos autos. Tal fato, não impede que Exmo. desembargador Mairton Marques Carneiro seja revisor dos Embargos Infringentes e de Nulidade em RESE (fls. 320/335), pois como dito em linhas atrás os termos dos artigos 312 e 113 do RITJPA são
sempre que possível
e
quando possível
, não podendo se falar em proibição, justamente em observância ao princípio da razoabilidade, logo, não há violação ao devido processo legal por inobservância destes dispositivos regimentais, como acertadamente decidiu o insigne desembargador revisor às fl. 350.

Quanto ao pleito de violação do art. 413 do CPP, em razão da falta de fundamentação quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade, entendo também, não assistir razão à embargante, haja vista que o acordão, traz em sua redação a justificação quanto as questões dos indícios de autoria e de materialidade através da nova sentença de pronúncia (fls. 274/275), bem como no Recurso em Sentido Estrito (fls. 313/316).

Outrossim
, considerando qsue as matérias ora arguidas já foram discutidas por este E. Tribunal de Justiça,
verifica-se que
além da natureza protelatória,
o
embargante
visa a
rediscussão dos fatos e provas, o que é inviável por meio de embargos, sendo descabido o acolhimento do presente recurso.

Assim, não há como acatar o pleito de violação do art. 413 do CPP por ausência de fundamentação no tocante aos indícios de autoria e provas de materialidade, visto que durante as decisões que remetem os autos ao Tribunal do Júri, não é imprescindível delimitar todas as provas com riqueza de detalhes, basta apenas que se aponte um lastro probatório mínimo de indícios de autoria e provas de materialidade, o que foi devidamente feito durante a Pronúncia de fls. 273 e 274 e em todas decisões posteriores.

Portanto, não se pode olvidar que quem analisa as provas de forma minuciosa é o Conselho de Sentença e a partir delas deve concluir se a ré é inocente ou culpada, por observância do princípio constitucional da soberania dos vereditos, nesta senda, não há que se falar em qualquer nulidade por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação.

Por fim, no que tange à omissão quanto ao expresso pronunciamento sobre eventual ofensa do art. 413 do CPP, não merece guarida tal argumento, pois o V. Acordão afirma que não merece prosperar a tese de fragilidade probatória, pois para que fosse impronunciada seria imperioso que tivesse claro das provas dos autos que não há qualquer indicio que possa levar à culpabilização da acusada ou relacioná-la, de qualquer forma, ao crime cometido.

Sendo assim, tais alegações de omissão e obscuridade, em que pese s argumentações do recorrente, não padecem o Acórdão recorrido dos referidos vícios e não deve prosperar posto que insubsistente aos limites do recurso manejado, uma vez que o Acórdão atacado analisou a matéria discutida.

Diante disso
,
vê-se que o embargante, não satisfeito com a decisão que manteve a sentença guerreada, insurge-se, na presente oportunidade, no intuito de rediscutir o posicionamento adotado pelo órgão colegiado.

Destarte, vale lembrar ser inadmissível a revisão do julgado em sede de embargos declaratórios, pois o inconformismo com algum ponto deve ser atacado por recurso próprio e não por meio do presente, que se limita as hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.

Restando configurada a desejada rediscussão do julgado, dúvidas não restam quanto a rejeição dos embargos de declaração.

Neste sentido extrai-se o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGÜIDADE NÃO CONFIGURADAS - INDAGAÇÕES LANÇADAS PELA PARTE INSATISFEITA COM O RESULTADO DA LIDE - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de prova, nem a dar nova interpretação de matéria já apreciada; tampouco a responder indagações da parte, senão apenas para dissipar dúvida ou omissão na decisão" (ED em AC n. 2007.008616-6/0001.00, de Taió, rel. Des. Solon d'Eça Neves, j.11/02/08).

Em casos análogos, já decidiu o egrégio Tribunal de Santa Catarina:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DISCUSSÃO ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MERO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AMBIGÜIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRENTES. INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (Embargos de Declaração em Recurso Criminal n. 2008.050717-5/0001.00, da Capital, rel. Des. Hilton Cunha Júnior, j. 01/06/09).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS AINDA QUE OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrentou e decidiu a matéria argüida na apelação, não há que se alegar que laborou em omissão, contradição, obscuridade ou ambigüidade e mesmo tendo caráter de prequestionamento, não podem os embargos de declaração ser acolhidos sem que ocorra uma das hipóteses supramencionadas (Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 2007.050473-6/0001.00, da Capital, j. 25/7/08).

Deve-se esclarecer ainda, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes.

Nesse passo, vê-se, a decisão ora embargada é clara, coerente e devidamente completa para os fins a que ela se destina, não havendo necessidade de qualquer alteração.

Por tais razões
,

acompanho parecer ministerial e
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É o voto.
Belém, 13 de julho de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora